Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-67.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004777-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DJOSEMAR GIRARDI - CPF: 021.222.711-40 (APELANTE), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.831.341-37 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO BENEFÍCIO DO PRIVILÉGIO, REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, REGIME DIVERSO DO FECHADO E RESTITUIÇÃO DO BEM -
QUANTIDADE DE MACONHA - 69,670KG (SESSENTA E NOVE QUILOS, SEISCENTOS E SETENTA) -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [71 (SETENTA E UM) TABLETES PLASTIFICADOS E EMBALADOS COM FITA ADESIVA] - LOCAL DA APREENSÃO [VEÍCULO ESTACIONADO EM PRAÇA PÚBLICA CONHECIDA POR SER PONTO DE USO DE DROGAS] - TRANSPORTE DE DROGA PARA TERCEIROS -
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS

- PREMISSA DO STJ -

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INDEVIDA – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - REGIME INICIAL FECHADO - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
-
JULGADO DO STJ -

EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - PERDIMENTO - DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO, ARESTOS DO STJ E TJMT - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO - RESTITUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de maconha - 69,670kg (sessenta e nove quilos, seiscentos e setenta) -,
a forma de acondicionamento da droga [71 (setenta e um) tabletes plastificados e embalados com fita adesiva], intermediária da cadeia comercial, o local da apreensão [veículo estacionado em praça pública conhecida por ser ponto de uso de drogas] e o transporte de droga, pelo apelante, para terceiros, visando dissemina-la na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS), de modo que a afastar a minorante do tráfico privilegiado.

“Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando os pressupostos quantitativos e qualitativos a circundarem a dosimetria da pena indicarem a insuficiência da medida.”
(TJMT, AP NU 0003314-32.2016.8.11.0059)

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no HC 718.845/SP)

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR).

“Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491.”
(TJMT, AP NU 0007552-66.2019.8.11.0002)

“Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJMT, AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

A
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004777-67.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DJOSEMAR GIRARDI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DJOSEMAR GIRARDI contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1004777-67.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 122305547 - fls. 338/354).

O apelante sustenta que: 1)

faria jus à figura privilegiada por não estar demonstrado que o tráfico de drogas seria
“meio de vida ou que integraria uma organização criminosa”
; 2) a pena imposta e a primariedade ensejariam o regime inicial diverso do fechado; 3) o veículo apreendido não estaria
“preparado para o transporte de drogas”
, além de não ser de sua propriedade.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos, estabelecido regime diverso do fechado e restituído o bem apreendido (ID 122305566).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122305570).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas - Irresignação defensiva: 1) Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 - Inviabilidade - Não preenchimento dos requisitos legais exigidos - Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Juízo a quo deixou de aplicar a benesse em voga, com arrimo em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. 2) Pretensa restituição do automóvel - Inviabilidade – ‘A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.’ (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC) - Restando evidenciado que o veículo automotor foi utilizado para a prática criminosa ou para escamoteá-la, a decretação de perdimento em prol da União é medida imperativa. 3) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais - Inviabilidade - O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 125557179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Treze, Bairro Três Barras, na praça pública, nesta cidade, o denunciado Djosemar Girardi, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 71 (setenta e uma) porções de maconha, com massa total de 69,670 kg (sessenta e nove quilogramas e seiscentos e setenta gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.73439-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Djosemar Giradi, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
[...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 122305485)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado DJOSEMAR GIRARDI, brasileiro, motorista, nascido em 30.07.1986, portador do RG nº 95858597 SESP/MT e inscrito no CPF nº 021.222.711- 40, filho de Solange Girardi, residente no Condomínio Chapada dos Sabiás, localizado na Av. das Torres, nº 103, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06. [...]

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.

Por esta razão e não vislumbrando a presença de circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas de sua dedicação a atividades criminosas evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (69,670 kg de maconha), de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor DJOSEMAR GIRARDI, [...], nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘a’ e §3º, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado nº 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]

Restou incontroverso os autos que o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placas OBL-9952, foi apreendido justamente por estar transportando expressiva quantidade de substância entorpecente.

Neste sentido destaco o conjunto probatório amealhado nos autos, especialmente o depoimento judicial do PM CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA, segundo o qual o porta malas do citado automóvel estava cheio de drogas, e a própria confissão do denunciado DJOSEMAR, que admitiu estar utilizando o automóvel para o transporte do narcótico. [...]

Em razão disso, indefiro o pedido de restituição formulado pela defesa (Id. 64123951) e, por conseguinte, em sintonia com a manifestação Ministerial (Id. 64123952), DECRETO o perdimento em favor da União do veículo marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placas OBL-9952.

Por se tratar de processo em que o condenado aguardará preso até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal [...]
.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 122305547 - fls. 338/354)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena está fixada no mínimo gela, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343//2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa não a aplicou a minorante por entender que a apreensão de
71 (setenta e um) tabletes de maconha, com peso de
69,670kg (sessenta e nove quilos, seiscentos e setenta gramas), evidencia
dedicação do apelante
à atividade criminosa.

O apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que a droga foi carregada no porta malas do veículo [Gol branco] em uma residência localizada à Avenida dos Trabalhadores, Cuiabá/MT, bem como que seria entregue para terceiras pessoas [não identificadas], na “Praça do bairro Três Barras”, em Cuiabá/MT, as quais entrariam em contato com ele, por telefone, e lhe pagariam o valor de R$800,00 (oitocentos reais), no ato da entrega (
ID 122305547 - fls. 338/354)
.

Os policiais militares
[Clezio Luiz de Oliveira e Cairo Antônio Rosa Dos Santos], responsáveis pelo flagrante, destacaram que a praça do bairro Três Barras é conhecida por ser ponto de uso de drogas (
ID 122305547 - fls. 338/354)
.

Registre-se que a forma como a substância entorpecente seria entregue e/ou descarregada do veículo não foi esclarecida, sobretudo porque o
“porta malas do carro estava lotado”
de tabletes de maconha
,
em local público, a evidenciar dificuldade de sua retirada sem despertar a atenção de transeuntes.

A quantidade de maconha [
69,670kg]
se mostra expressiva (AgRg no HC 664.538/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior
– 16.6.2021), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 70.000 (setenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1 grama, em média, por baseado (disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado
).

Outrossim, a droga está avaliada em, aproximadamente, R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais), segundo estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
.

No caso, a quantidade de maconha - 69,670kg (sessenta e nove quilos, seiscentos e setenta) -,
a forma de acondicionamento da droga [71 (setenta e um) tabletes plastificados e embalados com fita adesiva], intermediária da cadeia comercial, o local da apreensão [veículo estacionado em praça pública conhecida por ser ponto de uso de drogas] e o transporte de droga, pelo apelante, para terceiros
[1]
, visando dissemina-la na rede de distribuição,
“
pressupõe sua dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Nesse quadro, a causa de diminuição de pena se mostra inaplicável, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser preservada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem substituição por restritiva de direitos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2009850/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.3.2022).

Anota-se premissa deste e. Tribunal:

“Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando os pressupostos quantitativos e qualitativos a circundarem a dosimetria da pena indicarem a insuficiência da medida.”
(TJMT, AP NU 0003314-32.2016.8.11.0059 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 3.5.2018)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade de maconha - quase 70Kg (setenta quilos) - justificam o regime inicial fechado, conforme orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(AgRg no HC 718.845/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.4.2022)

Quanto à restituição do veículo [“
marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placas OBL-9952”
], verifica-se que o apelante transportou maconha dentro do porta-malas do automóvel.

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.4.2018).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491.”
(AP NU 0007552-66.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.6.2020)

Noutro giro, o automóvel apreendido em poder do apelante pertence à Cenara Girardi Flor, CPF 024842941-82, irmã do apelante, conforme Laudo Pericial nº2.18.2021.433313-01 (ID

122305536).

Todavia, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal:
“Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição [...]”
(TJMT, AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

Logo, impõe-se manter o perdimento do bem, sem prejuízo de discussão em autuação separada, se providenciada pelo proprietário do veículo, após devida apuração de sua responsabilidade nesta ação penal em relação ao fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

N
os processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022